Tribunal: TJES
Processo: 5000578-05.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Privilegiado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-10

Ementa:
ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus impetrado contra suposto ato coator do Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica, que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº 0008659-31.2021.8.08.0012, em que se apura a prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 29, caput, do Código Penal e art. 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/1990, ambos c/c art. 61, inciso II, “j”, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há excesso de prazo na instrução criminal capaz de configurar constrangimento ilegal; e (ii) avaliar se a manutenção da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal, tendo em vista a gravidade concreta do delito, consistente em homicídio qualificado cometido no contexto do tráfico de drogas, com motivação torpe e uso de meio que dificultou a defesa da vítima.

4.
O Superior Tribunal de Justiça entende que a gravidade concreta do crime pode justificar a manutenção da prisão cautelar, sendo inviável a aplicação de medidas alternativas quando o risco à ordem pública não está afastado.

5.
O excesso de prazo não pode ser aferido por mero cálculo aritmético, devendo-se considerar as particularidades do caso. No presente feito, a audiência de instrução foi redesignada devido à ausência de testemunhas, não se constatando desídia do juízo processante.

6.
A jurisprudência do STJ e do Tribunal de Justiça local reforça que a superação dos prazos legais não gera, por si só, constrangimento ilegal, especialmente quando há justificativas plausíveis para eventual demora.

7.
As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da prisão cautelar, quando esta se apresenta devidamente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento
:

1.
A gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2.
O excesso de prazo na instrução criminal não se configura quando há circunstâncias excepcionais que justifiquem eventual dilação temporal, como a ausência de testemunhas de acusação e a necessidade de redesignação de audiência.

3.
Condições pessoais favoráveis do réu não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313, I; CP, arts. 121, §2º, I e IV, e 29, caput; ECA, art. 244-B, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC nº 935.045/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 04.10.2024; STJ, AgRg-HC nº 917.720/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 03.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023; STJ, RHC nº 130.280/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 27.10.2020; TJMG, HC nº 10000221846983000, Rel. Des. Marcos Flávio Lucas Padula, Quinta Câmara Criminal, J. 23.08.2022; STJ, RHC nº 142.431/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 18.05.2021; TJES, HC nº 5011120-87.2022.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, J. 16.05.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000578-05.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RYAN EYGLAS MEDEIROS DA SILVA

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA - TRIBUNAL DO JÚRI

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus impetrado contra suposto ato coator do Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica, que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº 0008659-31.2021.8.08.0012, em que se apura a prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 29, caput, do Código Penal e art. 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/1990, ambos c/c art. 61, inciso II, “j”, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há excesso de prazo na instrução criminal capaz de configurar constrangimento ilegal; e (ii) avaliar se a manutenção da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal, tendo em vista a gravidade concreta do delito, consistente em homicídio qualificado cometido no contexto do tráfico de drogas, com motivação torpe e uso de meio que dificultou a defesa da vítima.

4.
O Superior Tribunal de Justiça entende que a gravidade concreta do crime pode justificar a manutenção da prisão cautelar, sendo inviável a aplicação de medidas alternativas quando o risco à ordem pública não está afastado.

5.
O excesso de prazo não pode ser aferido por mero cálculo aritmético, devendo-se considerar as particularidades do caso. No presente feito, a audiência de instrução foi redesignada devido à ausência de testemunhas, não se constatando desídia do juízo processante.

6.
A jurisprudência do STJ e do Tribunal de Justiça local reforça que a superação dos prazos legais não gera, por si só, constrangimento ilegal, especialmente quando há justificativas plausíveis para eventual demora.

7.
As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da prisão cautelar, quando esta se apresenta devidamente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento
:

1.
A gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2.
O excesso de prazo na instrução criminal não se configura quando há circunstâncias excepcionais que justifiquem eventual dilação temporal, como a ausência de testemunhas de acusação e a necessidade de redesignação de audiência.

3.
Condições pessoais favoráveis do réu não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313, I; CP, arts. 121, §2º, I e IV, e 29, caput; ECA, art. 244-B, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC nº 935.045/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 04.10.2024; STJ, AgRg-HC nº 917.720/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 03.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023; STJ, RHC nº 130.280/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 27.10.2020; TJMG, HC nº 10000221846983000, Rel. Des. Marcos Flávio Lucas Padula, Quinta Câmara Criminal, J. 23.08.2022; STJ, RHC nº 142.431/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 18.05.2021; TJES, HC nº 5011120-87.2022.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, J. 16.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5000578-05.2025.8.08.0000

PACIENTE: RYAN EYGLAS MEDEIROS DA SILVA

AUTORA: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES

RELATORA: DES. SUBST. ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Consoante narrado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
RYAN EYGLAS MEDEIROS DA SILVA

contra suposto ato coator do Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica, que, nos autos da ação penal n º 0008659-31.2021.8.08.0012, no qual apura-se a suposta prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 29,
caput
, ambos do Código Penal e art. 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/1990, ambos c/c art. 61, inciso II, “j”, do Código Penal, manteve a prisão preventiva do paciente.

Sustenta o impetrante, em síntese, que

(i)

“ainda nem se findou a instrução processual, pois as testemunhas de acusação não comparecem aos atos processuais e, até a presente data, o processo continua estagnado”
; e

(ii)

por isso, há excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal, razão pela qual pugna pela revogação da prisão cautelar
.

O pedido liminar foi indeferido (ID 11809617).

A Procuradoria de Justiça, em parecer juntado ao ID 11932261, opinou pela denegação da ordem.

Pois bem.

Consta da denúncia (fl. 02/03v ao ID 37587677 dos autos de origem):

[...]

Revelam os autos do inquérito que os denunciados, agindo de forma livre, consciente e com
animus necandi
, associados entre si e com o adolescente Karlos Wilker Chagas Pereira, vulgo "Fofão", em 25 de fevereiro de 2021, aproximadamente às 17 horas, na Rua Cinco, em frente à residência de n° 10, bairro Prolar, Cariacica, executaram OSVALDO RIBEIRO DA SILVA mediante disparos de arma de fogo, causando-lhe lesões que foram a causa suficiente de sua morte.

Segundo consta, OSVALDO estava na casa de um primo, localizada na Rua Cinco, bairro Prolar, quando RYAN e GEFERSON, vulgo "PRETO", chegaram ao local armados e ordenaram que a vítima saísse, alegando que ela teria estuprado alguém. Assim, no momento em que a vítima se deslocou até a rua, GEFERSON efetuou disparos de arma de fogo contra ela, matando-a. Em seguida, GEFERSON e RYAN fugiram correndo.

Extrai-se dos autos, ainda, que enquanto RYAN e GEFERSON abordavam a vítima, YURY e o adolescente Karlos, vulgo "Fofão", prestavam auxilio concreto na execução do delito, ficando um em cada esquina da rua dando cobertura à ação dos demais acusados, especialmente para conter a vitima caso corresse.

Como se vê, o crime é qualificado pelo motivo torpe, já que os acusados agiram após tomarem conhecimento das supostas imputações contra a vitima, optando por "sentenciá-la" à morte, já que, no contexto do tráfico de drogas, esse tipo de conduta (estupro) seria inadmissível.

Além disso, dias antes do crime OSVALDO teria se envolvido em uma briga com Karlos, vulgo "Fofão", já que tentou "falar sobre Deus" com o adolescente e o converter.

Consta, ainda, que OSVALDO também teria se desentendido com os acusados porque estes, envolvidos com o tráfico de drogas do bairro Prolar, estariam escondendo substâncias entorpecentes em carros velhos de propriedade da vitima, fato que não era aceito por ela.

O crime ainda é qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que os acusados abordaram a vítima quando ela estava na casa de um primo, colhendo-a sem qualquer discussão prévia ou oportunidade para que esclarecesse os fatos, dificultando, portanto, que o ofendido pudesse oferecer resistência à ação. Destaca-se, ainda, que os acusados agiram em superioridade numérica e se organizaram de modo a impedir que a vítima fugisse do ataque.

Observa-se, por fim, que os acusados facilitaram a corrupção do adolescente Karlos Wilker Chagas Pereira, então com 16 anos, com ele praticando o homicidio que resultou na morte de OSVALDO RIBIERO DA SILVA.

[...]

O Juízo de primeiro grau, ao receber a denúncia, fundamentou a necessidade da cautelar máxima do paciente na garantia da ordem pública e por conveniência da instrução penal (fls. 172/174 ao ID 37587677 dos autos de origem):

[....]

Ao apresentar o relatório final do IP (fls. 162/167v) o Douto Delegado de Polícia representou pela decretação da prisão preventiva dos acusados GEFERSON VIEIRA CAMPOS, vulgo “Preto”, RYAN EYGLAS MEDEIROS DA SILVA, vulgo “Menor do PL” ou “Menor RZ” e YURY EYGLAS MEDEIRO DA SILVA, já qualificado nos autos, imputando-lhe a suposta prática do delito previsto nos art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal e art. 244-B, §2º, da Lei n° 8.069/90, ambos c/c art. 61, inciso II, alínea “j”, e na forma do art. 69, todos do Código Penal (em relação ao acusado GEFERSON); e art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 29, caput, ambos do Código Penal e art. 244-B, §2º, da Lei n° 8.069/90, ambos c/c art. 61, inciso II, alínea “j”, e na forma do art. 69, todos do Código Penal (em relação aos acusados RYAN e YURI).

Instado a se manifestar, o Ilustre Presentante do Ministério Público pugnou pela decretação da prisão preventiva dos acusados.

Pois bem.

Estabelece o art. 311, do Estatuto Processual Penal, que
“Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.
”

É sabido que a liberdade é a regra, sendo a custódia cautelar – prisão antes do trânsito em julgado da sentença condenatória - (flagrante, preventiva e temporária), medida de exceção, somente sendo possível sua decretação quando lastreada no princípio da necessidade e presentes os requisitos para sua decretação: “fumus boni iuris” e “periculum libertatis”-, face o princípio constitucional da presunção de inocência e, em todo caso, não ser recomendado e/ou cabível a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, em decorrência da nova sistemática atinente à prisão processual, emergida com a Lei Federal nº 12.403/2011.

Estabelece o Art. 312, do Estatuto Processual Penal, os requisitos necessários à decretação da custódia cautelar, quais sejam: garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (“periculum libertatis”) e quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (“fumus boni iuris”).

Aponta a doutrina e jurisprudência que o relaxamento da prisão ocorre quando a prisão em flagrante é ilegal, ou seja, não efetivada dentro das formalidades legais; a liberdade provisória pressupõe uma prisão em flagrante legal, sendo que o julgador, ao analisar o auto de prisão em flagrante, verifica, por exemplo, a ausência dos requisitos para prisão preventiva (Art. 310, p.ú, do CPP); já a revogação pressupõe prisão preventiva ou temporária legalmente decretada, mas que não é mantida em virtude do desaparecimento dos motivos que poderiam autorizar à custódia.

No caso dos autos, os acusados GEFERSON VIEIRA CAMPOS, vulgo “Preto”, RYAN EYGLAS MEDEIROS DA SILVA, vulgo “Menor do PL” ou “Menor RZ” e YURY EYGLAS MEDEIRO DA SILVA foram denunciados por suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal e art. 244-B, §2º, da Lei n° 8.069/90, ambos c/c art. 61, inciso II, alínea “j”, e na forma do art. 69, todos do Código Penal (em relação ao acusado GEFERSON); e art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 29, caput, ambos do Código Penal e art. 244-B, §2º, da Lei n° 8.069/90, ambos c/c art. 61, inciso II, alínea “j”, e na forma do art. 69, todos do Código Penal (em relação aos acusados RYAN e YURI), ou seja, a situação se enquadra nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, vejamos:

“Artigo 313 – Nos termos do artigo 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I – nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

É sabido, que para se conceder o benefício de liberdade provisória, é necessário estarem ausentes os requisitos previstos no Art. 312 do Estatuto Processual Penal, quais sejam, a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, posto que a presença de qualquer destes requisitos, impede a concessão da aludida benesse.

Ademais, com as últimas reformas processuais, notadamente, com a edição da Lei Federal nº 12.403/2011, a decretação da prisão só é cabível quando não for recomendável, à espécie, a aplicação de outra medida cautelar diversa da segregação.

Ad contrarium, só seria possível a liberdade provisória, portanto, se demonstrado que, somado à ausência de concreto periculum libertatis e fumus comissis delictis, as medidas cautelas diversas da prisão, se revelassem ser a medida mais adequada.

Pois bem, in casu, vejo motivo para DECRETAR a prisão preventiva dos acusados, afinal estamos diante de crime de extrema relevância e periculosidade – homicídio qualificado na modalidade consumada. Demais disso, tendo em vista que a gravidade do delito em abstrato não é motivo suficiente para decretar a prisão preventiva dos acusados, devo destacar que os fatos e o contexto do modus operandi empregado demonstram frieza e certo requinte de crueldade dos agentes.

Revelam os autos que os acusados GEFERSON, RYAN e YURI, agindo de forma livre, consciente e com animus necandi, associados entre si com o adolescente KARLOS, executaram a vítima OSVALDO, mediante disparos de arma de fogo, causando-lhe a morte.

Trata-se de crime grave, praticado no contexto do tráfico de drogas, qualificado pelo motivo torpe, tendo em vista que os acusados tomaram conhecimento de supostas imputações contra a vítima, optando por “sentenciá-la” por morte, já que tal conduta não era aceita no contexto do tráfico de drogas.

Vale destacar, que dias antecedentes ao crime, a vítima teria se envolvido em uma briga com o adolescente KARLOS, bem como se desentendeu com os acusados, pelo fato de que os mesmos escondiam substâncias entorpecentes em carros velhos de propriedade da vítima, o que não era aceito por ele.

Assim, tenho que os pressupostos para a prisão preventiva, quais sejam, “fumus comisso delicti e periculum in libertatis”, se fazem presentes. O “fumus comisso delicti”, ou seja, a materialidade e os indícios de autoria, EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA -, restaram demonstrados através dos depoimentos prestados na esfera policial, relatório de investigação, denúncia anônima e conforme já mencionado a própria confissão extrajudicial dos acusados. Por seu turno, o “periculum in libertatis” está presente no fundamento da garantia da ordem pública, da necessidade de se assegurar a instrução processual e eventual aplicação da lei penal, até porque, considerando a periculosidade dos acusados, a custódia cautelar se mostra necessária a fim de garantir a lisura dos depoimentos das testemunhas a serem prestados em Juízo.

Destarte, chamou a atenção deste Juízo, o modus operandi do fato delituoso, bem como as circunstâncias em que aconteceram, a denotarem a desproporcionalidade, a elevada periculosidade e frieza do acusado, motivo a prejudicar a ordem pública.

Acerca da matéria, assim se posicionou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus nº 104.551/RJ, de que foi Relator a Exma. Desembargadora convocada Jane Silva:

"PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ESTUPRO. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. SEQUESTRO. ROUBO. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. MODUS OPERANDI QUE JUSTIFICA A SEGREGAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE MANTÉM O AGENTE PRESO DENEGADA A ORDEM.1- A real periculosidade do réu, advinda do modus operandi dos crimes, é motivação idônea capaz de justificar o decreto constritivo, por demonstrar a necessidade de se resguardar a ordem pública que ficaria vulnerada com a liberdade do réu. Precedentes.

2- A prisão cautelar, justificada no resguardo da ordem pública, visa prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio da comunidade o indivíduo que diante do modus operandi demonstra ser dotado de alta periculosidade.

3- Denegada a ordem." (Destaquei) - (Fonte: "DVD Magister" nº 23)

A possibilidade real de reiteração delituosa constitui, fora de dúvida, base empírica subsumível à hipótese legal da garantia da ordem pública. (...)" (STF. Decisão monocrática. RHC 134121 MC, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20/04/2016).

Portanto, a medida cautelar se justifica como forma de garantir a ordem pública, a instrução processual e eventual aplicação da Lei penal.

Assim, em meu sentir e, sem mais delongas, tenho que os requisitos necessários para a DECRETAÇÃO da custódia cautelar daqueles, quais sejam, os previstos nos arts. 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, encontram-se presentes.

Contudo, não vislumbro, “in casu”, a possibilidade de concessão de outras medidas cautelares (artigo 319, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 12.403/2011), tendo em vista que a liberdade do mesmo pode ser prejudicial à garantia da ordem pública, instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Neste diapasão, considerando todo o acima exposto, DECRETO a prisão preventiva dos acusados GEFERSON VIEIRA CAMPOS, vulgo “Preto”, RYAN EYGLAS MEDEIROS DA SILVA, vulgo “Menor do PL” ou “Menor RZ” e YURY EYGLAS MEDEIRO DA SILVA, já qualificado nos autos, uma vez que presentes os requisitos previstos nos arts. 312, 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, especialmente no que concerne à garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal.

Considerando os termos da Resolução nº 137 do CNJ, o artigo 3º, parágrafo único do Ato Normativo Conjunto nº 11/2012, a maior pena máxima relacionada ao caso – artigo 121, §2º, cuja pena máxima é de (30 anos), bem como o que estabelece o artigo 109, inciso I e 117, inciso I, ambos do Código Penal, devo ressaltar que o limite presumível para o cumprimento dos mandados de prisão a serem expedidos será 18.10.2031 (em relação aos acusados RYAN e YURI) e 18/10/2041 (em relação ao acusado GEFERSON).

Expeçam-se mandados de prisão preventiva.

[...]

E em decisão de 27.08.2024 (ID 41862192 dos autos de origem), o pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido, nestes termos:

[...]

Cuida-se de ação penal proposta em desfavor dos acusados RYAN EYGLAS MEDEIROS DA SILVA GARCIA, YURI EYGLAS MEDEIROS DA SILVA e GEFERSON VIEIRA CAMPOS, ante a suposta prática dos delitos tipificados nos artigos 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 29, “caput”, ambos do Código Penal e artigo 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90, ambos c/c artigo 61, inciso II, “j”, do Código Penal. Pois bem. Após analisar o pedido defensivo, não vislumbrei alteração no quadro fático, que decretou a prisão preventiva dos acusados RYAN EYGLAS MEDEIROS DA SILVA GARCIA, YURI EYGLAS MEDEIROS DA SILVA e GEFERSON VIEIRA CAMPOS. Assim, utilizando-se per relationem os fundamentos e não existindo outra medida adequada e suficiente para o caso sub judice, conforme já destacado por este Juízo em decisão anterior (fls. 282/283), acolho o parecer ministerial (fls. 302/303), indefiro o pedido defensivo e, MANTENHO a prisão preventiva dos acusados RYAN EYGLAS MEDEIROS DA SILVA GARCIA e YURI EYGLAS MEDEIROS DA SILVA, já qualificados, por estar presentes os requisitos legais. Analisando os autos, tenho por presente a materialidade do crime e indícios de autoria, conforme já destacado anteriormente por este Juízo. As condutas supostamente praticadas apresentam-se extremamente graves e o modus operandi empregado caracteriza a gravidade em concreto do crime de homicídio e revela a periculosidade dos acusados. Por fim, importante registrar que os acusados RYAN EYGLAS MEDEIROS DA SILVA GARCIA e YURI EYGLAS MEDEIROS DA SILVA, foram presos no dia 22/10/2021, ou seja, durante a Pandemia COVID-19, fato que dificultou a tramitação mais célere dos processos, vez que as atividades no Poder Judiciário sofreram com as suspensões determinadas pelo CNJ - TJES - Governo do Estado, dentre outros, atrasando toda a tramitação dos processos nesta 4ª Vara Criminal.

[...]

Posteriormente, em decisão de 22.01.2025 (ID 61622216 dos autos de origem), a necessidade da segregação cautelar do paciente foi reanalisada pelo Juízo de primeiro grau, que assim justificou para mantê-la:

[...] A prisão preventiva, como é sabido, destina-se a garantir a ordem pública, permitir a regular instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, em caso de condenação, ante a presença de dois pressupostos legais, quais sejam: a materialidade dos fatos e indícios suficientes de sua autoria.

Com o advento da Lei nº 12.403/2011, dentre as medidas cautelares de natureza pessoal, previstas no Código de Processo Penal, a prisão preventiva passou a ter caráter ultima ratio, havendo a possibilidade de decretação de medidas cautelares alternativas à prisão para fins similares, dispostos no artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal.

Diante disso, deve-se analisar suficiência e a adequação de medidas cautelares prima ratio anteriormente a qualquer menção à necessidade da decretação ou manutenção da prisão preventiva.

Pois bem, no caso dos autos, tenho por presente a materialidade dos fatos e indícios de autoria, conforme destacado em decisões anteriores, as quais adoto os seus fundamentos de decidir para esta decisão (decisão per relationem), posto que idôneas a demostrar que a conduta praticada apresenta-se extremamente grave e o modus operandi empregado caracteriza a gravidade em concreto dos delitos e revela a periculosidade dos acusados.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a gravidade concreta do crime, evidenciada através do modus operandi, constitui fundamento idôneo para o decreto de prisão preventiva. [...]

Daí porque, as medidas cautelares previstas no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal, se afiguram insuficientes para o resguardo da ordem pública, de modo que a prisão preventiva dos acusados é medida de rigor para esse fim.

No que tange à alegação de condições pessoais favoráveis, como sabido, estas, por si sós, não são aptas à concessão da liberdade provisória, especialmente se presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Por fim, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão preventiva do acusado Ryan Eyglas Medeiros da Silva, uma vez que, sob a ótica da razoabilidade, eventual dilação na conclusão da instrução processual se justifica ante a complexidade do caso, a qual restou demonstrada pela quantidade de réus e dificuldade em localizar e ouvir algumas das testemunhas arroladas nos autos.

Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória formulado em favor do acusado Ryan Eyglas Medeiros da Silva, e, no mesmo sentido, mantenho a prisão preventiva do acusado Yury Eyglas Medeiros da Silva, bem como o decreto de prisão preventiva do acusado Geferson Vieira Campos.

[...]

Analisando as respectivas decisões e o acervo probatório dos autos originais, torna-se evidente que, pelo menos por ora, a manutenção da prisão preventiva do paciente é medida imprescindível para garantir a aplicação da lei penal e evitar que haja risco à ordem pública.

Isso porque estão presentes o

fumus comissi delicti
, dado que a denúncia foi recebida pelo Juízo de Primeiro Grau (decisão de fl. 172/174 ao ID 37587677 dos autos de origem), e o
periculum libertatis
, porquanto a gravidade concreta do delito

é evidente, eis que se trata, segundo os autos, de crime de homicídio praticado no contexto do tráfico de drogas, qualificado pelo motivo torpe, tendo em vista que o paciente e os demais acusados tomaram conhecimento de supostas imputações contra a vítima, optando por “sentenciá-la” a morte, já que tal conduta não era aceita no contexto do tráfico de drogas.

Outrossim, é entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a gravidade concreta do delito demonstra risco para a ordem pública. Destaca-se:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2.
A
prisão cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta, diante da apreensão de elevada quantidade de entorpecentes (duas estufas com 35 pés de maconha, outras 3 porções e mais 2 cigarros da mesma droga, pesando aproximadamente 11.245 gramas), além de maquinários utilizados para a produção da substância entorpecente e demais apetrechos do tráfico
.
Registre-se, ainda, que a prisão preventiva também se justifica diante do descumprimento de condições estabelecidas em outro habeas corpus, concedido na origem, que se destinava apenas ao cultivo de cannabis para consumo próprio. 3. Agravo regimental não provido.

(
STJ; AgRg-HC nº 935.045/SP 2024/0292911-1; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Quinta Turma; DJe: 04.10.2024
) – destaquei

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2.
Neste caso, a prisão preventiva foi imposta com base em elementos concretos e fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública. Foi expressamente indicada a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas circunstâncias do delito, notadamente pela quantidade de entorpecentes transportada - 568,5g de maconha e derivados -, associada ao registro de que o agente, que apresenta outras anotações criminais, voltou, em tese, a delinquir durante o gozo de benefício de liberdade provisória
.
3. As circunstâncias descritas pelas instâncias ordinárias, mesmo considerada a indicação de que o réu apresenta condições pessoais favoráveis, demonstram a insuficiência das medidas cautelares alternativas para resguardar a ordem pública 4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ; AgRg-HC nº 917.720/SP 2024/0195008-6; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Quinta Turma; DJe: 03.10.2024
) - destaquei

Ademais, prossegue a Corte Superior no sentido de
que
“tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

Além disso, verifica-se que o paciente incorreu, supostamente, na prática dos crimes previstos
(i)
no art. 121, § 2º, inc. I e IV, cuja pena privativa de liberdade máxima é de 30 (trinta) anos de reclusão; e
(ii)
no art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/1990, cuja pena máxima abstrata é de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão; preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, inc. I, do Código de Processo Penal.

Logo, compreende-se que a prisão preventiva do paciente encontra-se embasada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal e devidamente fundamentada.

Superado este ponto, alega a parte impetrante excesso de prazo para o término da instrução processual, uma vez que o paciente
“está preso há mais de 03 (três) anos cautelarmente, transformando a prisão cautelar em definitiva”.

Em relação a esse argumento, é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, na medida em que
“ausente a alegada desídia da autoridade judiciária na condução da ação penal, não há falar em constrangimento ilegal hábil a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça (Precedentes)”

(STJ, RHC nº 130.280/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 27.10.2020).

No caso em apreço, verifica-se que a audiência de instrução foi redesignada para o dia 10.03.2025, em razão da ausência de testemunhas de acusação.

Dessa forma, havendo circunstâncias excepcionais a dar razoabilidade ao elastério dos prazos, como é o caso em análise, não há que se falar em flagrante ilegalidade.

Ainda assim,
“o
s prazos legais destinados à consecução de cada ato processual, bem como o prazo total para o encerramento da instrução criminal, não são absolutamente rígidos, não tendo a sua superação, por si só, o condão de ensejar o imediato e automático reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo para encerramento da instrução criminal”
(TJMG, HC nº 10000221846983000, Rel. Des. Marcos Flávio Lucas Padula, Quinta Câmara Criminal, J. 23.08.2022).

Por fim, no que concerne às suas condições pessoais do paciente, frisa-se que
“É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada”
(
STJ, RHC nº 142.431/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 18.05.2021).

Portanto, embora a decretação da prisão preventiva seja medida extrema entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública, como no caso em epígrafe.

O mesmo entendimento é partilhado por esta Câmara Criminal em casos semelhantes, a exemplificar:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E DISSIMULAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. MARCHA REGULAR. DEVEM SER CONSIDERADAS AS COMPLEXIDADES E PARTICULARIDADES DA CAUSA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJES.PRECEDENTES. PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313, INCISO I, DO CPP. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO. 1. A alegação de excesso de prazo da prisão não se sustenta. Os autos estiveram em constante movimentação, seguindo a marcha regular. 2. O Superior Tribunal de Justiça e este Egrégio Tribunal firmaram o entendimento de que o excesso de prazo não pode ser extraído de mero cálculo aritmético, devendo ser avaliado caso a caso, considerando as complexidades e particularidades da causa. Precedentes. 3. A prisão preventiva está suficientemente fundamentada e amparada na conveniência da instrução criminal, bem como para garantia da ordem pública, destacando os requisitos dos artigos 312 (prova da existência do crime, indícios de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado), e 313, inciso I (pena máxima superior a 04 anos), ambos do CPP. 4. Considerando as circunstâncias que envolveram o crime (desentendimento anterior relacionado ao tráfico de drogas), aliadas à gravidade concreta do delito (homicídio qualificado por motivo torpe e dissimulação), as medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram proporcionais e suficientes, em especial para proteção da testemunha presencial do crime. 5. ORDEM DENEGADA.

(TJES, HC CRIM, Número: 5011120-87.2022.8.08.0000, Órgão julgador:
2ª Câmara Criminal, Magistrado: Ubiratan Almeida Azevedo, data de julgamento: 16/05/2023)

Portanto, não havendo flagrante ilegalidade perpetrada pelo Juízo de primeiro grau, não há que se falar em concessão da ordem no presente
Habeas Corpus
.

Ante o exposto,

DENEGO

a ordem pretendida.

É como voto.